Tribunal: TJBA
Processo: 8041255-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041255-12.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: MARISE NUNES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
IGOR SOUZA DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.

PEDIDO DE LIGAÇÃO NOVA DE ENERGIA ELÉTRICA.
SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL.
DEMORA NO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. INADEQUAÇÃO DE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por concessionária de serviço público em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, decorrente da demora injustificada no fornecimento de energia elétrica a consumidor residencial.

2. Preliminarmente, a Apelante requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, em sede das próprias razões recursais.

3. A sentença recorrida foi proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em face de concessionária de energia elétrica, tendo sido julgada procedente a pretensão autoral.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é cabível o reconhecimento da falha na prestação do serviço público essencial e a consequente responsabilidade civil da concessionária;
(ii) saber se o pedido de efeito suspensivo formulado em sede de apelação atende aos requisitos legais de admissibilidade e adequação processual.

III. Razões de decidir

5. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano alegado.

6. A parte ré não logrou comprovar justificativa legítima para a demora na ligação de energia elétrica, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

7. A essencialidade do serviço e a privação prolongada de seu acesso impõem o reconhecimento do dano moral in re ipsa.

8. O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando em consonância com os valores usualmente arbitrados pela jurisprudência pátria.

9. O pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação formulado nas próprias razões é processualmente inadequado, devendo ser apresentado por petição autônoma ou incidental, conforme o art. 1.012, § 3º, do CPC. A preliminar, portanto, deve ser rejeitada.

IV. Dispositivo e tese

Rejeitada a preliminar de efeito suspensivo. No mérito, recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica."
"2. O dano moral decorrente da interrupção ou não fornecimento injustificado de serviço público essencial é presumido."
"3. O pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve observar a forma legalmente prevista no art. 1.012, §3º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 22; CPC/2015, arts. 373, I e II; 1.012, §3º, I e II; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 10019140016908001, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 04/04/2017;
TJ-CE, AC 0200535-82.2022.8.06.0178, Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos, j. 05/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº8041255-12.2022.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como APELANTE, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

e APELADA, MARISE NUNES DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO
,
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor